Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA AO RÉU. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃOENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu incurso no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos, da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. Dosimetria da pena, (a) na primeira fase, o decote da valoração negativa da conduta social e o incremento no patamar de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável; (b) na segunda fase, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, com a utilização da fração de 1/6 (um sexto) no acréscimo.
III. Razões de decidir:
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.
4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. Tratando-se de multirreincidência, não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea, razoável a elevação da pena no patamar de 1/5.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.